Tribunal: TJDFT
Processo: 0712383-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. DEFEITO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas a este Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, a afirmada ilegitimidade passiva; b) se houve defeito na declaração de vontade do autor em relação à celebração de negócio jurídico de consórcio e c) a possibilidade de condenação da ré à compensação dos danos morais pretensamente experimentados pelo autor.
2. É necessário destacar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.
3. A demandada aduz que, na posição de representante comercial da administradora do consórcio, não pode ser responsabilizada pela restituição dos montantes pagos pelo consumidor. 3.1. Ocorre, no entanto, que a regra prevista no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do CDC, estabelece que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados aos consumidores.
4. Verifica-se, portanto, a presença de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo em virtude dos prejuízos causados à consumidora (artigos 14 e 25, § 1°, do CDC). 4.1. Diante da configuração da participação, na cadeia de consumo, pela sociedade empresária demandada, verifica-se que a questão preliminar suscitada pela apelante, relacionada a ilegitimidade passiva, deve ser rejeitada. 4.2. Preliminar rejeitada.
5. No que concerne à celebração do negócio jurídico convém ressaltar que as questões que envolvem a existência ou a validade do ato jurídico negocial consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 5.1. Entre nós, dedicou-se a esse tema o saudoso jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, ao esclarecer a ideia de suporte fático e determinar três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1.) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1.) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade); finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático.
6. No caso, é incontroverso que os litigantes celebraram negócio jurídico de consórcio, aos 6 de outubro de 2023. 6.1. É conveniente lembrar que as declarações de vontade foram expressas livremente e constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso ora em destaque. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existe. A controvérsia se encontra, portanto, no plano da validade do referido negócio jurídico.
7. Diante dos fatos narrados a situação jurídica em exame demonstra que houve a prática de ato ilícito, por meio do qual o ora apelado teria sido induzido, mediante ardis e pressão psicológica, a praticar atos em prejuízo próprio, sem a necessária consciência das consequências dali decorrentes. 7.1. A partir da análise dos presentes autos verifica-se que incialmente o autor foi induzido a acreditar que celebrava negócio jurídico de compra e venda de um veículo. Sobreveio, no entanto, a prática de condutas ardilosas pelos funcionários da sociedade empresária ré, com o objetivo manifesto de compelir o consumidor à adesão de negócio jurídico cujo objeto é um consórcio.
8. O caso ora em exame se enquadra à hipótese de dolo, nos termos do art. 145 do Código Civil.
9. A respeito do dano moral convém observar que o autor não é obrigado a comprovar que experimentou seus efeitos, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 9.1. A informação inverídica, dada pela ré, a respeito da disponibilização de veículo, de modo imediato, teve por finalidade induzir o autor à celebração de negócio jurídico diverso.
10. A conduta da ré violou, ademais, a esfera extrapatrimonial do consumidor, que experimentou danos morais. 10.1. No caso em deslinde a quantia de R$ 3.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois não houve recurso, por parte do demandante, para majorá-lo.
11. Recurso conhecido e desprovido.